Tribunal: TJDFT
Processo: 0713243-40.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713243-40.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KARINA RIBEIRO ALVES APELADO: CONSORCIO HP - ITA D E S P A C H O Por meio da petição de ID 44069940, protocolada em 01/03/2023, Liomar Santos Torres requer a disponibilização de “arquivo de vídeo integral de sua sustentação oral ocorrida nesta data, incluindo a manifestação do advogado adverso, da desembargadora Presidente e vogais”. Primeiramente, regularize o peticionante sua representação processual, pois o advogado que subscreve a petição não juntou instrumento de mandato para representá-lo. Em tempo: a 3a Sessão de Julgamento realizada na data de 01/03/2023 ocorreu de forma presencial, não havendo registro por vídeo. Brasília-DF, 2 de março de 2023. ANA CANTARINO Presidente da 5a Turma Cível